Tribunal: TJES
Processo: 5013718-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013718-09.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO LAGHI e outros (9)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a decisão de acolhimento da ilegitimidade passiva de sócio em execução fiscal, sob o argumento de vícios de contradição e omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, aos atributos da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e à necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para o reexame da causa.

4)
Inexiste omissão quanto à Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, pois o colegiado enfrentou a matéria fática e considerou a certidão do oficial de justiça insuficiente para demonstrar a conduta dolosa ou culposa prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional.

5)
A ausência de citação numérica de dispositivo legal ou verbete sumular não configura vício integrativo se a matéria subjacente recebeu fundamentação específica.

6)
O Tribunal enfrentou a questão dos atributos da CDA ao adotar a tese de que a presunção de legitimidade do título cede diante da violação ao contraditório e à ampla defesa, caso o sócio não tenha participado do processo administrativo.

7)
A desnecessidade de dilação probatória decorre da suficiência da prova pré-constituída apresentada pelo Espólio, a qual demonstra a falta de participação na fase administrativa.

8)
O inconformismo da parte com o entendimento jurídico exposto no julgado revela nítido caráter infringente, o que é incabível na via dos aclaratórios.

9)
O prequestionamento da matéria se apresenta satisfeito pela análise da questão federal ou constitucional relevante, conforme o art. 1.025 do Código de Processo Civil e o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rediscussão de fundamentos da decisão judicial é incabível em sede de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A presunção relativa de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa não prevalece sobre a ausência de participação do sócio no processo administrativo tributário.

3. A fundamentação sucinta que aborda a matéria fática afasta a alegação de omissão, ainda que não haja menção expressa a número de súmula ou dispositivo legal.

Dispositivos relevantes citados
: art. 135 do CTN; arts. 1.022 e 1.025 do CPC; art. 93, IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435; STF, Tema 339; TJES, EDcl na Ap 024219001336; TJES, EDcl no AI 024209001981.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

Quanto à alegada omissão sobre o teor da Súmula 435 do STJ, a decisão colegiada expressamente afirmou que a simples certidão do oficial de justiça é considerada insuficiente, no caso concreto, para comprovar a conduta dolosa ou culposa exigida pelo art. 135 do CTN.

O fato de o julgado não ter citado numericamente a sobredita súmula não configura omissão, pois houve análise e fundamentação específica da matéria fática subjacente.

Sobre a alegada omissão quanto aos atributos da CDA, o Tribunal adotou a tese jurídica de que a presunção relativa cede diante da violação das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, caso o sócio não tenha participado do processo administrativo (PTA).

Quanto à dilação probatória, o relator ponderou que, ao caso específico do Espólio, a prova pré-constituída era suficiente para constatar a falta de participação administrativa, tornando desnecessária nova fase instrutória.

Portanto, é evidente o propósito do embargante de rediscutir os fundamentos do
dec
isum
impugnado, o que é incabível nesta via integrativa.

Dessa forma, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Não há, portanto, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde ora empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

O Supremo Tribunal Federal decidira, no julgamento do
Tema nº 339
, que
“[o] art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Ademais, a teor do disposto no art. 1.025 do CPC,
“
c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço
dos embargos de

de
claração e a eles
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.